Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONSTRIÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. No caso de embargos de terceiro, verificando-se que foi a própria desídia do embargante que deu causa ao incidente, e não tendo o embargado apresentado oposição ao levantamento da constrição, são devidos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
2. A ausência de resistência é pressuposto para o arbitramento dos honorários em favor do embargado, como decidiu o STJ no julgamento do Tema 872, não podendo o magistrado deixar de arbitrar a verba sob o fundamento de falta de pretensão resistida.
3. Apelação provida.